Tribunal: TJDFT
Processo: 0708621-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. PASEP. Alegação de má gestão de conta individual. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Prescrição decenal. Prova pericial. Ausência de irregularidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, reconheceu a inexistência de má gestão ou desfalque na conta individual do PASEP da autora, à vista de laudo pericial que constatou apenas diferença residual de pequena monta, julgando parcialmente procedente o pedido e reconhecendo a sucumbência majoritária da demandante.
2. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ilegitimidade do Banco do Brasil, prescrição, falha na administração da conta vinculada ao PASEP e pretende a ampliação da condenação, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; (ii) saber se o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute a administração de conta vinculada ao PASEP; (iii) saber qual o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória e o respectivo termo inicial; (iv) saber se houve falha na gestão da conta individual apta a caracterizar dano material indenizável; e (v) saber se é cabível a ampliação da condenação e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir
4. A legitimidade passiva do Banco do Brasil se caracteriza quando a controvérsia envolve alegações de falha na prestação do serviço relativo à administração da conta individual do PASEP, não se configurando litisconsórcio necessário com a União nem deslocamento da competência para a Justiça Federal.
5. A pretensão de ressarcimento por supostos desfalques ou má gestão em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial se fixa quando o titular tem ciência inequívoca do dano e de sua extensão.
6. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se configura quando o julgador enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e adota motivação suficiente para a conclusão alcançada, sendo desnecessário rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes.
7. A caracterização de má gestão ou desfalque em conta individual do PASEP exige prova técnica idônea, incumbindo à parte autora demonstrar a irregularidade quando não evidenciado saque indevido em caixa, não se aplicando a inversão ou redistribuição do ônus da prova fora das hipóteses legalmente previstas.
8. Ausente demonstração de ato ilícito na administração da conta, especialmente diante de laudo pericial conclusivo quanto à correta aplicação dos índices oficiais e à regularidade dos lançamentos, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 373, I e II; 489, § 1o; 1.013, § 3o; 85, § 11; Lei Complementar no 8/1970, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF; TJDFT, Acórdão 2043946, APC 0729015-30.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 10/09/2025; TJDFT, Acórdão 1973650, APC 0742401-61.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/02/2025, DJe: 20/03/2025; JDFT, Acórdão 1816699, APC 0707918-44.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15/02/2024, DJe: 28/02/2024.